Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-39.2018.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705159-39.2018.8.07.0014 RECORRENTE: PST ELETRONICA LTDA RECORRIDO: MEGA DISTRIBUIDORA DE SOM E ACESSORIO LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente comprovou o a realização do preparo por ocasião da interposição do apelo especial (IDs 73342655 e 73342656). Desse modo, torno sem efeito a certidão de ID 73424862, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Em razão disso, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 73601787, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se a recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007